Tribunal: STF
Processo: RHC 103550
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO. VINCULAÇÃO DE JULGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO. VIA INADEQUADA. DESPROVIMENTO. 




  




1.  A violação ao princípio da ampla defesa teria ocorrido por não ter sido ouvida uma testemunha de defesa. 




2.  Não há nos autos qualquer manifestação da defesa do recorrente insurgindo-se contra o cancelamento da audiência em que seria inquirida a testemunha, tampouco há referência acerca do tema nas alegações finais. 




3.  Portanto, não há que se falar, no caso concreto, em violação ao princípio da ampla defesa, em razão da preclusão do direito de oitiva da testemunha. 




4.  A existência de conexão entre processos sobre o mesmo delito (art. 304 do CP) não vincula seus julgamentos. O instituto da conexão liga-se às regras de fixação da competência e não encontra relação com regras de julgamento. 




5.  A alegação de ausência de provas suficientes para a condenação não pode ser objeto de apreciação neste recurso, que mantém o mesmo campo cognitivo do habeas corpus. 




6.  Recurso a que se nega provimento.